Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-95.2010.8.05.0031
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0000003-95.2010.8.05.0031, da Comarca de Oliveira dos Brejinhos

Apelante: Estado da Bahia

Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça

Apelado/Advogado: Dr. Alex Sandro Chagas Dourado (OAB/BA nº 17.662)

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL EM FACE DO ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR NOMEADO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NOMEAÇÃO REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA RESOLUÇÃO APONTADA NO PRESENTE APELO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE O RESPEITÁVEL TRABALHO REALIZADO PELO DEFENSOR NOMEADO E OS HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS). INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS VALORES FIXADOS UNILATERALMENTE, PELOS CONSELHOS SECCIONAIS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.
APRESENTAÇÃO, PELO APELADO, DE PETIÇÃO DE UMA LAUDA E COMPARECIMENTO A UMA AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, REDUZINDO-SE A VERBA HONORÁRIA PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Inexiste violação às garantias do contraditório e ampla defesa do Estado, pois compete ao Juiz da causa, por força de lei, a nomeação de defensor dativo e, ao proferir sentença, o arbitramento de honorários, que figuram, diante da ausência de Defensor Público na Comarca, como único meio viável de assegurar o direito constitucional de amplitude de defesa do réu. Réu que possui direito constitucional à defesa técnica, prevalecendo, frente ao custo suportado pelo Estado, diante de sua própria omissão na instituição de Defensoria Pública na Comarca, prescindindo o arbitramento de honorários a defensor dativo, de prévio procedimento administrativo. Inexistência de nulidade.
Preliminar rejeitada.

N
ão merece acolhida
a alegação de desrespeito a
o
Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri,
instituído pel
a Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
pois o feito de origem não tratou de crime doloso contra a vida, e sim da imputação
do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal;
a nomeação questionada, realizada em 25.10.2010,
realizou-se em momento muito anterior à
existência da resolução apontada no apelo do Estado da Bahia,
ocorrida n
o ano de 2019.
Por fim, ressalta-se, conforme a decisão em que se fixou o valor dos honorários impugnados, que a nomeação do Advogado dativo se deu porque “[...] reconhecida que na Comarca não há atuação da Defensoria Pública Estadual, [...].”.
Preliminar rejeitada.

Mérito. Com
razão o apelo do Estado da Bahia, quanto à ausência de proporcionalidade entre o valor de retribuição dos honorários,
fixados, no caso concreto,
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em face da baixa complexidade da causa, e do trabalho que houve necessidade de ser realizado pelo Advogado/Apelado,
limitado à apresentação da petição de ID
67016475
(de uma lauda), e do comparecimento a uma audiência, que, porém, não se realizou
.

Do exposto,
rejeita
m
-se a
s
quest
ões
preliminar
es
, e
conhece-se do apelo, ao qual se dá parcial provimento,
para reduzir o valor dos honorários do Advogado dativo, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000003-95.2010.8.05.0031, da Comarca de Oliveira dos Brejinhos, em que figura, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelado/Advogado, Dr. Alex Sandro Chagas Dourado (OAB/BA nº 17.662).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em rejeitar as questões preliminares e conhecer do apelo, dando-lhe parcial provimento, para reduzir o valor dos honorários do Advogado dativo para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)